Tribunal: STF
Processo: ARE 1312127
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSUAL CIVIL. SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. REEXAME DE MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. I — O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os embargos de declaração opostos no bojo de recurso especial, submetido ao regime dos recursos repetitivos, em que se examinou pleito indenizatório no âmbito do setor sucroalcooleiro, como no caso, firmou o entendimento de que, "nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo titulo executivo" (EDcl no REsp 1347136/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 02/02/2015) II — Ademais, amparando-se o Acórdão exeqüendo em perícia técnica realizada durante a instrução do processo de conhecimento, para declaração judicial do • direito à indenização pleiteada, como no caso, já não mais se admite, por ocasião da execução do julgado, a discussão acerca da ausência de documentos, nos autos, que comprovem o prejuízo da exeqüente, sob pena de violação aos artigos 467, 471, 473 e 610, do CPC vigente na época. III — Apelação desprovida. Sentença mantida” (eDOC 11, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LV e XXXVI; e 37, § 6°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que há a necessidade de se distinguir o an debeatur do quantum debeatur, pois não se pode considerar como líquida uma decisão que simplesmente reconhece haver uma diferença entre os valores fixados pelo governo à época e aqueles apurados pela FGV, já que essa diferença apenas se refere ao an debeatur, não ao quantum debeatur, apurável apenas em sede de liquidação de sentença (eDOC 21).



    Argumenta-se, assim, que a Jurisprudência pátria passou a se debruçar acerca da quantificação do dano, elemento que, obviamente, e absolutamente necessário para que haja indenização Ademais, ainda que se entenda que ele existiu, definiu-se ser imprescindível demonstrar e comprovar a sua extensão, uma vez que, em caso do denominado "dano zero", não será cabível qualquer 1ndemzação, sob pena de ennquec1mento 1llcrto da parte contraria (eDOC 21, p. 10).



    Sustenta-se que os valores utilizados por parâmetro na referida perícia judicial, atinentes ao período de 1994 a 1997, partem de uma metodologia que nem mais se encontrava em vigor, afastando, assim, a própria premissa na qual se apoiou o quantum debeatur, já que no período requerido na inicial o setor não mais estava regulado pelo IAA, o que redunda na própria impossibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil da União na hipótese, por ausência do elemento CONDUTA” (eDOC 21, p. 16-17).



    Por fim, sustenta que, ao não provar a extensão do seu prejuízo a ser indenizado e ao ter o acórdão recorrido anuído com essa conduta, considerando desnecessária a liquidação do julgado, seria evidente a violação à Constituição Federal, razão pela qual deve ser reformado o acórdão proferido e, consequentemente, anulada a execução, por estar fundada em título inexigível.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 826 da repercussão geral (eDOC 44), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de incidência do precedente mencionado (eDOC 90).



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, trata-se, na espécie, de controvérsia a envolver unicamente a liquidez do débito. Nesse passo, não se aplica o entendimento firmado por oportunidade do julgamento do tema 826 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 884.325, de relatoria do Min. Edson Fachin, visto que a realização da prova pericial, na hipótese levantada pelo julgado, visa à solução da controvérsia quanto à existência do dever de indenizar do Estado, o que não se mostra passível de rediscussão em sede de embargos à execução, ou seja, após a consolidação do título executivo judicial formado na fase de conhecimento a reconhecer a obrigação.



    Por esse motivo, torno sem efeito a decisão que determinou a devolução dos autos à origem com base no tema 826 e passo à análise do recurso.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não há o que se falar, no caso, de liquidação de sentença, mas sim de meros cálculos de atualização dos valores apurados pela perícia, não cabendo, em sede de embargos à execução, alterar o julgado exequendo e rediscutir a coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Conforme se vê, a discussão envolvendo a forma de liquidação do título Judicial, objeto de cumprimento nos autos principais, Já foi resolvida por este egrégio por ocasião do Julgamento do recurso de apelação interposto nos autos principais, conforme Acórdão Já transitado em Julgado, a desautorizar a sua renovação, em sede embargos à execução.



    De ver-se, mais, que a liquidação em referência, na forma pretendida pela União Federal, limitar-se-ia à apuração do quantum debeatur, observada a delimitação estabelecida no Julgado exequendo e no laudo pericial apresentado nos autos do processo de conhecimento, o que consiste, concessa vênia, na elaboração da planilha de cálculos, Já apresentada, pelas exequentes, nos autos da execução por ela ajuizada, uma vez que, ali, não mais sana possível qualquer discussão acerca da forma como fora realizada a perícia técnica, naquele farto, por Já se encontrar acobertada pelo manto da coisa Julgada, a impedir o seu reexame pelo juiz, em fase de execução do Julgado, ainda que no âmbito processual dos embargos, que se restringe, legalmente, às hipóteses taxativas do art. 7 41, incisos I a VII, do CPC então vigente, sob pena de violação das disposições dos artigos 467, 471, 473 e, especialmente, do artigo 475-G daquele mesmo CPC, na dicção de que "é defeso, na liquidação, discutir de novo a lide, ou modificar a sentença que a julgou" Essa vedação, inclusive, subsiste no novo Código de Processo Civil, (arts. 505, caput, e 507).



    (...)



    Ass1m posta a questão, deve o cumprimento do título Judicial constituído no processo de conhecimento operar-se segundo os critérios ali definidos em regular prova penc1al, sem a necessidade de realização de liquidação por artigos, eis que o montante a ser apurado depende, apenas, da elaboração de planilha de cálculos, conforme assim procederam as exequentes, ora embargadas” (eDOC10, p. 8-11)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Dever do Estado de indenizar por danos sofridos em razão da intervenção no domínio econômico. Fixação de preços pelo Estado no setor sucroalcooleiro. Sentença transitada em julgado a que se busca o cumprimento. Controvérsia quanto à liquidez do débito. 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Inaplicabilidade do tema 826 da repercussão geral. 4. Impossibilidade de rediscussão, em sede de embargos à execução, de questão já definitivamente resolvida no título exequendo durante a fase de conhecimento. 5 Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1259050 AgR, Rel. Mn. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SETOR SUCROALCOOLEIRO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 982390 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 44 e nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), considerada a sucumbência recíproca fixada na origem (eDOC 3, p. 208), deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente